Tribunal: TJDFT
Processo: 0708656-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Processo : 0708656-35.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, indefiriu o pedido do credor, aqui agravante, de nomeação do executado como fiel depositário dos bens penhorados. Fundamentou o juízo a quo que, nos termos do artigo 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferênica, sendo de sua responsabilidade prover os meios para o cumprimento da ordem, o que não se verificou in casu, ante o retorno reiterado das diligências. Em suas razões[2], o agravante sustenta que a penhora dos bens oferecidos em garantia não pode ser realizada, pois os bens são de difícil remoção, não dispondo o credor de meios para desmontá-los e armazená-los. Assim, defende o preenchimento dos requisitos para nomeação do devedor como depositário fiel, com fulcro no artigo 840, §2o, a fim de evitar que o agravante despenda desnecessariamente de dinheiro ou esforços, sem que haja garantia de que o mesmo será alienado e convertido em dinheiro para saldar seu crédito. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Todavia, na espécie, não é patente o periculum in mora pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a nomeação pretendida. O agravante suscita o risco de desconstituição da penhora dos bens dados em garantia na cédula de crédito executada, ao argumento de que se mostra excessivamente onerosa sua remoção. Entretanto, o agravante não trouxe elemento que justifique seu receio, uma vez que a decisão recorrida não colocou condição ou ônus, determinando tão-somente a remessa dos autos ao arquivo, os quais podem ser reativados a qualquer tempo[3]. Entrementes, é indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Portanto, à míngua de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15571786 - p. 261. [2] Id. 15571779. [3] Id. 15571786 - p. 261.